Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006595-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), GEISILANE MARIA DA SILVA - CPF: 981.051.321-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA.
PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO
PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS. ATRASO JUSTIFICADO.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA
. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRÉVIO CONHECIMENTO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS.
PREJUÍZO INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A paralisação parcial das atividades judiciárias, provocada pela pandemia da COVID-19, justifica a ampliação do prazo para exame do pedido de revogação do monitoramento eletrônico.

2.
A
pesar de proferido após o fim da fase instrutória, o comando judicial de juntada de documento previamente catalogado nos autos, de cuja existência a defesa técnica sempre esteve ciente, não
ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa.

3.
Não subsiste a tese de ilegitimidade da prova, e a própria ideia de nulidade da deliberação judicial, se a parte deixa de demonstrar o prejuízo porventura sofrido com a juntada de documento após o término da fase instrutória (art. 573 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Este
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Geisilane Maria da Silva
contra ato do
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que estaria
protelando

a análise do pedido de
revogação do monitoramento eletrônico
e ainda teria admitido a
juntada de documento
após
finalizada a instrução probatória.

Em linhas gerais, o impetrante esclarece que a paciente figura como ré em ação penal instaurada para apurar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), e responde ao processo em liberdade desde 5.6.2020, quando foi submetida, dentre outras providências, à medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Anota que ao final da Audiência de Instrução realizada em 9.2.2021, o
Ministério Público
e a
Defesa técnica
apresentaram alegações orais e dias depois, foi requerida à autoridade acoimada coatora a revogação da providência cautelar, pedido que, todavia,
ainda pende de apreciação
.

Sob outro aspecto, defende que como a fase instrutória chegou ao
fim
, afigura-se
inidônea
a
posterior
determinação do Juízo de origem para se promover a juntada do caderno de anotações encontrado no momento da prisão em flagrante.

Nas palavras do impetrante,
mesmo depois da instrução já encerrada, tendo já juntados os debates horais, o feito ainda não se encontra concluso para decisão, pois aguarda, segundo a 13ª vara criminal, diligências requeridas pela promotoria na denúncia no sentido de trazer aos autos um caderno de anotações que foi preso
(sic)
no quarto de hotel com a ré agora ora paciente,
em que pese esse requerimento do ilustríssimo promotor na denúncia, a defesa tem que essa diligência restou preclusa, já que o promotor já apresentou suas alegações sem arguir diligências no sentido de reiterar a DRE a trazer aos autos tais provas, para tanto tais diligências devem ser declaradas ilegítimas
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para ver
revogada a providência cautelar
imposta a paciente e reconhecida a
ilegitimidade
da prova produzida
após
os debates orais, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 84012486).

Anexou documentos (ID 84012487 a 84012492).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 84306988) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 85195453 a 85195457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 86270995
)
,
conforme respectivo sumário:

“Habeas corpus
. Tráfico de entorpecentes. Pleito pela revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Inviabilidade. Gravidade concreta da traficância que enseja a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Subsistem os fundamentos que alicerçaram a imposição do monitoramento eletrônico, a exemplo da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (422,41 g de maconha). Trata-se de circunstância que, em princípio, justificaria até mesmo a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. Adequação e proporcionalidade da medida, verificadas no caso concreto. Pleito de nulidade de prova requerida pela Promotoria de Justiça, que pleiteou a juntada aos autos de um caderno de anotações apreendido por ocasião da prisão em flagrante da paciente. Improcedência. Ausência de prejuízo para a Defesa. Não violação do devido processo legal e da ampla defesa, dada a ciência das partes acerca da existência da referida prova desde o início da persecução penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021